Tribunal: TJMT
Processo: 1078054-40.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078054-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDERSON BRANDAO DUARTE - CPF: 945.581.081-68 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RECUSA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS CONTRATUAIS – DIVERSAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS SEM SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCASO COM O CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO AO DIREITO BÁSICO À INFORMAÇÃO (CDC, ART. 6o, III) – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – AGRAVO PROVIDO.

1. Configura dano moral indenizável a conduta da instituição financeira que, reiteradamente, se recusa a fornecer ao consumidor cópia do contrato de empréstimo consignado, mesmo após diversas reclamações administrativas e acionamento do PROCON, obrigando-o a ajuizar ação judicial para ter acesso à documentação.

2. O dano moral, nesse contexto, decorre da própria violação ao direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços (CDC, art. 6o, III), somado ao descaso e à inércia injustificada da instituição financeira, caracterizando o denominado desvio produtivo do consumidor.

3. Recurso conhecido e provido para restabelecer a sentença de primeiro grau quanto à condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado do banco réu, apenas para afastar a condenação por danos morais fixada em primeiro grau.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o dano moral se fundamenta na má prestação do serviço, manifestada no fato de a instituição financeira se recusar a enviar os contratos que embasam os descontos em sua folha de pagamento, mesmo após diversas tentativas administrativas e reclamações junto ao PROCON, o que gerou transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

O Agravado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que não restou comprovado qualquer dano que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

Com efeito, importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que o cerne da questão não reside na existência ou inexistência de contrato de empréstimo consignado, mas sim na reiterada e injustificada recusa do banco em fornecer ao consumidor cópia da documentação contratual que ampara os descontos mensais efetuados em sua folha de pagamento.

Conforme se depreende dos autos, o autor/agravante realizou diversas tentativas de obter a documentação por via administrativa, inclusive com registro de reclamações formais junto ao PROCON (ID. 269973879 e 269973880), sem obter resposta satisfatória, sendo obrigado a recorrer à via judicial para exercer seu direito básico à informação, garantido pelo art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Importante observar que, mesmo após a judicialização da demanda, o banco réu não apresentou o contrato solicitado nem justificou de forma plausível a impossibilidade de fazê-lo, limitando-se a apresentar faturas com histórico de utilização, o que não supre a necessidade do consumidor de verificar as condições contratuais pactuadas.

Nesse contexto, a decisão monocrática recorrida, data venia, merece reparo ao considerar que a situação narrada constitui mero aborrecimento do cotidiano. A jurisprudência moderna tem reconhecido que o desrespeito contumaz aos direitos do consumidor, que o obriga a despender tempo, dinheiro e energia para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, caracteriza o chamado "desvio produtivo do consumidor", ensejador de reparação por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE INTERNET. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de interrupção de serviço de internet, sob o fundamento de ausência de comprovação da falha. O recorrente alega cerceamento de defesa e busca a reforma da sentença para reconhecer a falha na prestação do serviço, comprovada por protocolos e redução de faturas, e a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) a configuração de falha na prestação de serviço de internet por interrupção prolongada e demora no restabelecimento; e (iii) a existência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o juiz julga antecipadamente a lide, especialmente se as partes dispensaram a produção de prova testemunhal e não houve pedido específico de produção de outras provas em audiência de instrução, sendo as provas documentais suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. A prestação de serviço de fornecimento de internet deve ser realizada com qualidade e eficiência, incluindo o cumprimento dos prazos normativos, sob pena de caracterizar falha na prestação de serviços, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 9o da Resolução no 632/2014 da Anatel, que estabelece o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para efetivação de solicitações, caso seja comprovada pela concessionária a impossibilidade de ser resolvidas de imediato.

5. A interrupção do serviço de internet por período superior ao prazo normativo, comprovada por protocolos de atendimento e redução proporcional nas faturas, configura falha na prestação do serviço, especialmente quando a concessionária não demonstra a imediata resolução da demanda ou a regularidade do serviço durante o período de interrupção.

6. A falha na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de internet, que priva o consumidor de seu uso, gera dano moral in re ipsa.

7.

O tempo excessivo despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar administrativamente o problema, sem êxito, configura desvio produtivo.

8. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado com base na capacidade econômica das partes, na extensão da culpa e do dano, e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) um valor adequado para compensar o dano moral e desincentivar a repetição da conduta ilícita, considerando o período de interrupção e o desvio produtivo.

IV. D ISPOSITIVO E TESE

9. Recurso Provido.

Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as partes dispensam a produção de provas orais e não há requerimento específico de outras provas, sendo as documentais suficientes para o deslinde da controvérsia. 2. A interrupção prolongada do serviço essencial de internet, por período superior ao prazo normativo de 10 dias úteis, sem comprovação de sua imediata resolução ou regularidade pela concessionária, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, agravado pelo desvio produtivo do consumidor na tentativa de solução administrativa.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, X da CF/88; Arts. 186, 927 e 944 do CC; Arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 22 do CDC; Art. 9o da Resolução no 632/2014 da ANATEL.

Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no AREsp 909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017; STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013; TJMT N.U 1081322-05.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025; TJMT N.U 1000767-21.2023.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024. (N.U 1048122-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA.
DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambos os litigantes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e de ressarcimento material.

Sentença determinou o ressarcimento da quantia despendida para reparo do eletrodoméstico danificado em razão de oscilação de energia e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A fornecedora pretende a improcedência do pedido ou a minoração da quantia fixada na origem.

A parte consumidora pretende a majoração do “quantum” indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se as negativas de ressarcimento pela queima do aparelho doméstico do consumidor em razão de oscilação de energia geraram danos morais; e

(ii) estabelecer se quantia indenizatória fixada atende aos critérios indenizatórios e punitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária não comprova a legalidade das negativas de ressarcimento indenizatório pela queima do eletrodoméstico da parte consumidora, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O desvio do tempo produtivo do consumidor que tem o pleito administrativo negado de forma indevida, gerando a necessidade de judicialização do caso, configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização.

O valor fixado a título de danos morais merece majoração para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo como compensação pelos transtornos sofridos pelo consumidor, e para atender aos critérios punitivos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da negativa da pretensão administrativa de ressarcimento material gerado em razão de queima de eletrodoméstico por oscilação de energia incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O desvio do tempo produtivo do consumidor, que busca solução administrativa e se vê frustrado, sendo necessária a judicialização do caso configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; CPC, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023. (N.U 1039902-17.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

No caso em análise, está patente que o consumidor foi obrigado a gastar tempo e recursos consideráveis para tentar solucionar administrativamente um problema que poderia ter sido facilmente resolvido pelo banco com a simples entrega da documentação solicitada.

A recusa injustificada na entrega de documentos contratuais impede o consumidor de exercer plenamente seus direitos, gerando incerteza quanto à legitimidade dos descontos e até mesmo quanto às condições pactuadas, situação que claramente ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Vale ressaltar que o dano moral, nesse caso, decorre da própria conduta abusiva (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto, bastando a demonstração da conduta ilícita do fornecedor, o que restou amplamente demonstrado nos autos.

Ademais, a condenação por danos morais nessa hipótese também cumpre importante função pedagógica, desestimulando práticas semelhantes por parte das instituições financeiras, que, não raro, dificultam o acesso dos consumidores às informações contratuais essenciais para a defesa de seus direitos.

Quanto ao valor da indenização fixado em primeiro grau (R$ 4.000,00), considero adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não se mostrando nem irrisório nem excessivo.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e dou-lhe provimento para reformar a decisão monocrática recorrida e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau, que condenou o banco réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios pela Taxa Selic, a partir da citação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025